Tribunal: TJES
Processo: 5008900-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008900-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANDO DIAZ MARQUES

AGRAVADO: EDUARDO CATELAN MARQUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS NOVOS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reduzindo os alimentos devidos ao filho do agravante para o valor correspondente a 2,5 salários-mínimos. O embargante alega nulidade do acórdão por ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos apresentados pelo embargado após o início da votação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação do embargante para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo embargado, após o início da votação, configura nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, conforme o princípio "pas de nullité sans grief".
No caso presente, os documentos apresentados pelo embargado não influenciam o julgamento do recurso, não tendo sido utilizados como fundamento no voto condutor do acórdão.
Não se verifica prejuízo ao direito de defesa do embargante, o que afasta a nulidade alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A nulidade processual por ausência de manifestação sobre documentos novos somente se configura quando demonstrado o prejuízo concreto ao direito de defesa, em conformidade com o princípio "pas de nullité sans grief".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227 e 229; CPC, art. 489, §1º, IV; STJ, EDcl no HC 452975 DF, j. 14/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 2113449 RS, j. 06/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008900-82.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ARMANDO DIAZ MARQUES

EMBARGADO: EDUARDO CATELAN MARQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do ID 7778454, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Armando Diaz Marques para que os alimentos prestados ao filho Eduardo Catelan Marques sejam reduzidos para o valor correspondente a 2,5 salários-mínimos.

O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. VALOR DO PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADES DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Carta Magna dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, entre outros, impondo aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (artigos 227 e 229/CF). 2. Para se determinar a obrigação de prestar alimentos, há que se cotejar as condições tanto do alimentante quanto do alimentando. 3. Considerando o binômio necessidade versus possibilidade e ponderando as especificidades do caso concreto, o valor dos alimentos deve ser fixado no patamar de 2,5 salários-mínimos. 4. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 7931903) o Embargante pugna pela anulação do r. acórdão, sob o argumento de que lhe “
fora sonegada a oportunidade de se manifestar quanto aos documentos acostados aos autos pelo embargado, após já iniciada a prolação de voto pelo Eminente Desembargador Relator (Eventos 7531756, 7531758, 7531759, 7531762, 7531764, 7531765 e 7531766), fato este que, sem sombra de dúvidas, trouxe prejuízos não só aos interesses do embargante, mas ao próprio espírito da mais absoluta justiça [...]”
.

Pois bem. Conforme cediço, a inobservância de uma regra processual, por si só, não enseja a nulidade do ato viciado e de todos aqueles que o sucederam, sendo necessário, para tanto, a comprovação do prejuízo à parte a quem se beneficiaria da norma. É o que preconiza o brocardo em latim
“
pas de nullité sans grief
”, isto é, inexiste nulidade sem prejuízo.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. NULIDADE. MERO FORMALISMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. A parte embargante pretende tão somente postergar o encerramento do presente habeas corpus, buscando a nulidade do julgamento, valendo-se tão somente de mero formalismo, sem, contudo, demonstrar a comprovação de prejuízo advindo dos atos reputados como nulos.
3. Verifica-se que, a embargante não demonstrou o efetivo prejuízo que teria ocorrido pela ausência de sua intimação, sendo certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não há nulidade sem prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

[...] (STJ - EDcl no HC: 452975 DF 2018/0131630-8, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. [...]
3. A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief).
4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa. Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2113449 RS 2022/0119054-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

No presente caso, o voto condutor do acórdão não se fundamentou em nenhum dos documentos ou argumentos trazidos pelo Agravado nos eventos de ID 7531758 a 7531766, de modo que a alegada ausência de intimação do Agravante quanto aos mesmos não teve o condão de gerar prejuízo a este.

Em outras palavras: os referidos documentos não influenciaram no julgamento do presente recurso, não havendo que se falar em prejuízo ao direito de defesa do recorrente e, portanto, em nulidade do acórdão.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.